Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-44.2022.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800401-44.2022.8.14.0061

APELANTE: ADRIANO SILVA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME RESTARAM SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS, EM ESPECIAL PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS, E PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE, EM JUÍZO, NÃO HAVENDO QUALQUER DÚVIDAS ACERCA DA IMPUTAÇÃO PENAL QUE RECAI SOBRE O ORA APELANTE.

2. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO,
QUANDO a quantidade de droga, e a forma como estava acondicionada, caracterizam sua destinação a mercancia ilícita.

3. A EVENTUAL condição de dependente químico, por si só, não elide da prática do crime de tráfico de drogas se confirmada a sua incursão em um dos verbos núcleos, haja vista que perfeitamente possível a figura do usuário traficante. PRECEDENTES.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. Na hipótese, compreendo que o ora apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, observando que não há nos autos elementos que demonstrem cabalmente o seu envolvimento com a prática de atividades ilícitas, sendo necessário sua aplicação no grau máximo de 2/3 (dois terços), pois o magistrado a quo não apresentou fundamentação idônea para sua aplicação no patamar de 1/4 (um quarto), em dissonância aos enunciados mais recentes das Cortes Superiores.

2. PENA EM DEFINITIVO REDIMENSIONADA AO patamar de 01 (HUM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, nos moldes do ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘C’, §3º, DO CÓDIGO PENAL, além do pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES, tipificado no ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

3. eventual detração penal a ser realizada pelo juízo da vara de execuções, nos termos do artigo 66, inciso iii, alínea ‘c’, da lep.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamentos da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Adriano Silva de Jesus
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de final de semana, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe
concedido
o direito de
recorrer em liberdade
.

Narrou a
denúncia
, ID 12287515, que no dia
01 de fevereiro de 2022
, por volta das 16h30min, o acusado Adriano Silva de Jesus, ora apelante, foi conduzido à Delegacia de Polícia, em razão de ter adquirido, vendido, exposto a venda, oferecido, trazido consigo, entregado a consumo e fornecido material entorpecente, consistente em 24 (vinte e quatro) papelotes contendo substância na cor esbranquiçada com odor forte, com semelhança ao entorpecente vulgarmente conhecido como “
crack
”.

Segundo restou apurado, a equipe policial foi informada que o nacional Adriano da Silva de Jesus, vulgo “Buiu”, estaria comercializando entorpecentes na Rua Assis de Vasconcelos, sendo repassado, inclusive, suas vestimentas e características físicas, quais sejam: uma camisa preta, boné preto, bermuda tactel floral, estatura baixa, compleição magra, cor de pele morena e cabelos baixos.

Os agentes policiais seguiram em diligências até o local indicado, oportunidade em que reconheceram o acusado conforme as características detalhas, bem como perceberam que tratava-se de pessoa conhecida por realizar serviço popularmente conhecido como “aviãozinho do tráfico”, mas que no momento estava vendendo drogas.

No local, a equipe policial constatou que o acusado, no momento da abordagem, estava realizando a venda de entorpecentes para dois indivíduos os quais, ao notarem a chegada dos agentes de segurança pública, evadiram-se do local em direção a um matagal, contudo, o acusado permaneceu no local.

Em revista corporal realizada no acusado foram encontrados, no interior de sua cueca: 01 (um) saco, contendo 24 (vinte e quatro) papelotes de substância esbranquiçada, com odor forte, semelhante ao entorpecente conhecido como “
crack
”, além da quantia em dinheiro, no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais.

Perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado que o entorpecente e a quantia em dinheiro lhe pertenciam, contudo, negou a intenção de comercializar entorpecentes.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
21 de março de 2022
, ID 12287526, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
06 de junho de 2022
, ID 12287555.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 04 de julho de 2022, ID 12287567.

Em suas
razões recursais
, ID 12287574, a defesa postulou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Por derradeiro, solicitou a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12287577, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a reprimenda aplicada pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 12342301, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, apenas para que o privilégio do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, seja aplicado no patamar de 2/3 (dois terços).

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Adriano Silva de Jesus
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente à época dos fatos, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de final de semana, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe
concedido
o direito de
recorrer em liberdade
.

Em suas
razões recursais
, ID 12287574, a defesa postulou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Por derradeiro, solicitou a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006
: IMPOSSIBILIDADE.

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória ora ponderada
não merece ser acolhida
.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, conforme assentado pelo magistrado
a quo
no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). 2 – FUNDAMENTAÇÃO (CF/88, art. 93, IX, e CPP, art. 381, III). Cuida-se de ação penal pública incondicionada, tencionando-se apurar a responsabilidade criminal pelos fatos descritos na inicial acusatória. O processo encontra-se formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a sanar. O acusado foi regularmente citado e assistido por Defensor Público. As provas foram colhidas sob o pálio do devido processo legal. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares ou questões outras cognoscíveis de ofício demandando apreciação, passo ao exame do mérito. Ultimada a instrução criminal, a pretensão acusatória deve ser acolhida. Imputa-se ao acusado a prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, cuja redação a seguir transcrevo: Na hipótese,
a materialidade delitiva restou devidamente comprovada, a teor da comunicação de prisão em flagrante; do boletim de ocorrência policial; do termo de exibição e apreensão; dos laudos provisório e definitivo de constatação
;
bem assim dos depoimentos das testemunhas em juízo, todas policiais militares, de sorte que a ocorrência do fato narrado na exordial é estreme de dúvidas
.
A autoria, igualmente, se apresenta comprovada. Em que pese a negativa por parte do acusado, o acervo probatório converge para a sua responsabilização criminal
.
Perceba-se que as duas testemunhas, servidores públicos, de forma coesa e segura, consignaram que o réu foi abordado em localidade comumente utilizada para a mercancia criminosa, portando vinte e quatro invólucros contendo crack – e não apenas quatro, como afirmou o réu em interrogatório –, bem como sessenta e cinco reais, em nítidas circunstâncias de traficância
. Ressalte-se que o injusto penal em tela é plurinuclear, tipo misto alternativo, portanto havendo adequação típica com a prática de qualquer dos verbos nele previstos, como ocorre na hipótese.
A narrativa do acusado está de todo divorciada de qualquer elemento de prova, não sendo minimamente crível que a versão apresentada pelos agentes públicos tenha sido obra de leviandade
. Em que pese o esforço da defesa, pois, dúvidas não há de que a droga apreendida, conforme narrado na exordial, pertencia ou, ao menos, estava sendo transportada pelo imputado.
Por tais razões, não há como acolher o pleito desclassificatório da defesa
. Ressalte-se que não faz jus o acusado à atenuante da confissão espontânea, conforme orientação jurisprudencial consolidada no Enunciado 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º daquele artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso presente, forçoso reconhecer-se a procedência do pleito da defesa, na medida em que a acusação não logrou êxito em demonstrar o desatendimento pelo réu dos requisitos legais para fruição do benefício. Quanto ao patamar de redução, fixo-o, desde já, em 1/4 (um quarto), eis que ausentes elementos que recomende minoração superior. O réu era culpável à época dos fatos, possuindo plena consciência da ilicitude de seus atos, não lhe socorrendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
A prova é certa, segura e não deixa margem de dúvidas quanto à prática, pelo acusado, do delito descrito na inicial, devendo responder penalmente pelas práticas
. 3 – DISPOSITIVO (CPP, art. 381, V).
Ante o exposto e por tudo o que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória contida na denúncia, para CONDENAR o réu ADRIANO SILVA DE JESUS, vulgo “BUIU”, qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06
. (...).
” ID 12342301.
Grifei

Como evidenciado pelo juízo sentenciante, a
materialidade do delito
está demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 00083/2022.100551-3
(ID 12287492, pág. 16-17), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 12287492, pág. 18), pelo
Laudo de Constatação Provisório
(ID 12287513), e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.08.000073
(ID 12287547, pág. 04), elementos que atestam que foram encontrados na posse do ora apelante “
24 (vinte e quatro) embalagens confeccionadas em saco plástico transparente, no formato de “trouxinhas” contendo substância petrificada de coloração amarelada pesando no total 11,0 G (onze gramas). (...)
”, de substância tóxica
positivada
para a substância
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “
cocaína
”.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial relato dos Policiais Militares que efetuaram a detenção em delito, os quais foram uníssonos em apontar o ora apelante como aquele que “
trazia consigo
” substância entorpecente de maneira característica a sua difusão ilícita, nos moldes delineados na denúncia.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento da ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização dos verbos nucleares
“
trazer consigo
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais revestem-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na posse do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora combatida, pois, fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

Não obstante, quanto o
pleito desclassificatório
para o
delito de posse para uso próprio
, capitulado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
, compreendo que apesar do apelante sustentar que as drogas encontradas em sua posse se destinavam ao seu consumo pessoal, a quantidade de droga, e a forma como estava acondicionada, caracterizam sua destinação a mercancia ilícita, não tendo sido comprovado pela combatente defesa, de maneira satisfatória, as alegações ora declinadas.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – NÃO CABIMENTO – MATERILIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E QUANTIDADE DE CRACK QUE NÃO CONDIZEM COM A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO – RECURSO IMPROVIDO.

N
ão há se falar em desclassificação para uso de drogas diante do vasto conjunto que comprova a traficância, em especial a prisão em flagrante delito, palavra dos agentes policiais e a quantidade de droga, que não condizem com a condição de usuário
.
(TJ/MS – APR 00006537720198120017 MS 0000653-77.2019.8.12.0017, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 12/12/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INVIÁVEL. NÃO ELIDE A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE. DESPROVIMENTO DO APELO.

1. Estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de prova testemunhal e pericial, bem como diante da confissão do réu, não há como ser acolhida a tese absolutória. 2. Basta para a configuração do delito que o agente pratique qualquer uma das modalidades das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que o aludido tipo penal é de ação múltipla e de conteúdo variado, mostrando-se desnecessário que o agente seja flagrado vendendo, ministrando, entregando ou ainda fornecendo entorpecentes a terceiro. 3.
A condição de dependente químico, por si só, não elide da prática do crime de tráfico de drogas se confirmada a sua incursão em um dos verbos núcleos, haja vista que perfeitamente possível a figura do usuário traficante
.
(TJ/AC - APL: 08003181620188010001 AC 0800318-16.2018.8.01.0001, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 07/02/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2019).
Grifei

Com efeito, a
tese de desclassificação
apresentada pela defesa
não merece prosperar
.

2.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece parcial acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). DOSIMETRIA DA PENA. Em obediência ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, atento aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem assim do art. 42 da Lei 11.343/2006, e considerando o Enunciado nº 23 da súmula da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará [1], passo à dosimetria das penas. A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, é normal à espécie. Os antecedentes são imaculados (Súmula 444 do STJ). No que toca à conduta social [2] e à personalidade da agente e [3], poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar. As circunstâncias do crime [4] são as ordinárias da espécie. Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente. As consequências do crime são as próprias à espécie, nada tendo a valorar. Referentemente aos critérios do art. 42 da Lei 11.343/06, não merecem maior censura. Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB e art. 42 da Lei 11.343/06, atento à culpabilidade do réu,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
. Na segunda fase, verifico que não há circunstâncias atenuante ou agravante. Sendo assim,
torno intermediária a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.
Presente a causa de diminuição do tráfico privilegiad
o,
razão pela diminuo a pena em 1/4 (um quarto)
,
ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado a 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
. A pena deverá ser
inicialmente cumprida no regime aberto
.
Deixo de aplicar o art. 387, §2º do CPP, ante a impossibilidade de alteração do regime prisional de ingresso ora fixado
. Deixo de aplicar o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal em virtude de não haver vítima definida, sendo a coletividade, e um caso de saúde pública, sem reparo imediato em pecúnia. Apesar da vedação contida no art. 33, §4º da Lei de Drogas, o STF (informativo nº 821) entendeu ser possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em caso de pena de até 4 anos, sendo o réu não reincidente e se as circunstâncias judiciais forem positivas. Sendo assim,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, conforme a determinação do artigo 44, I e §2º, do Código Penal Brasileiro (CPB)
. Portanto,
o réu deverá PRESTAR SERVIÇOS A ORGÃO/ENTIDADE PÚBLICA e terá seu FINAL DE SEMANA LIMITADO, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo das Execuções
.
Revogo a prisão cautelar do acusado, devendo ser imediatamente posto em liberdade, salvo se, por outro motivo, deva permanecer preso
. (...).
” ID 12287555.
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, bem como a
natureza e quantidade de entorpecente
, previstas no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
,
fixando a pena-base no patamar mínimo legal
, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta ao ora apelante.

Todavia, compreendo que o ora apelante
faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, observando que
não há nos autos elementos que demonstrem cabalmente o seu envolvimento com a prática de atividades ilícitas
, sendo necessário sua aplicação no grau máximo de
2/3 (dois terços)
, pois o magistrado
a quo

não apresentou fundamentação idônea para sua aplicação no patamar de 1/4 (um quarto)
, em dissonância aos enunciados mais recentes das
Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
.
4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios. 5. Embora a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos possam embasar a adoção do percentual mínimo da redutora previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no caso dos autos, a quantidade de droga apreendida - 136,2g de maconha, não se mostra expressiva a ponto de autorizar a modulação da fração da causa de diminuição da reprimenda do tráfico privilegiado. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 691318 PR 2021/0283747-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3
. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição. (
STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

Assim,
acolho parcialmente
a pretensão recursal pretendida.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em atenção ao princípio da
non reformation in pejus
.

Mantendo inalteradas a 1ª e 2ª fases dosimétricas
.

Na
3ª fase
, como explanado alhures, aplico a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, na fração máxima de
2/3 (dois terços)
.

Assim, estabeleço a
pena em definitivo
no patamar de
01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, §3º, do Código Penal
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Considerando a pena ora fixada,
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão
, e com
todas as circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
militando
favoravelmente a apelante
, restam preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
, razão pela qual faz jus ao benefício lá previsto.

Sendo assim,
concedo
a
substituição da pena privativa de liberdade
por
02 (duas) restritivas de direitos
, nos moldes delineados a sentença, a serem definidas pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Incabível o
Sursis
, nos termos do
artigo 77, inciso III, do Código Penal
.

Eventual detração penal a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/04/2023